Tribunal: TJSP
Processo: 2233948-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – da Ação de Consignação em Pagamento – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a transferência dos valores relativos às penhoras efetivadas no rosto dos autos (processos no 0028595-46.2005 e 0044616-97.2007) – Inconformismo de terceiras interessadas, alegando que, na condição de credoras da executada IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA de crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – da Ação de Consignação em Pagamento – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a transferência dos valores relativos às penhoras efetivadas no rosto dos autos (processos no 0028595-46.2005 e 0044616-97.2007) – Inconformismo de terceiras interessadas, alegando que, na condição de credoras da executada IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA de crédito relativo à verba honorária advocatícia, deve ser reconhecida a prioridade de seu crédito em relação aos que foram objeto de penhora no rosto dos autos, com a transferência do numerário depositado em favor da devedora para os autos de cumprimento de sentença que promovem contra ela - Descabimento – Caso em que não há se falar em preferência do crédito das agravantes em relação às penhoras realizadas no rosto dos autos, na medida em que, além de terem sido constituídos em anteriormente ao crédito das agravantes, verifica-se que também se referem à crédito alimentar, a teor das informações judiciais – Agravantes que, ademais, jamais se insurgiram contra o deferimento da penhora no rosto dos autos promovida pelos credores de outras ações, não podendo nesta fase de cumprimento de sentença, postular a preferência para o recebimento de seus créditos - Recurso desprovido.